Tribunal: TJSP
Processo: 1004803-40.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
ção ou renovação da prova técnica que fundamentou a r. sentença de improcedência.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial, de forma embasada, concluiu que não há limitação de movimentos ou incapacidade para desenvolver a atividade laboral da autora.
4. A impugnação ao laudo não apresentou argumentos convincentes para invalidar as conclusões do perito judicial ou demandar novos esclarecimentos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Mero descontentamento com o resultado do laudo não implica na renovação da prova técnica, cabendo ao Juízo o indeferimento das diligências inúteis. 2. A ausência de incapacidade laborativa afasta o direito ao benefício acidentário. 3. O ressarcimento dos honorários periciais pelo Estado pode ser realizado nos próprios autos.
Legislação Citada:
Lei no 8.213/91, art. 129, parágrafo único.
CPC, arts. 95, 370 e 371.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2021.
(TJSP; Apelação Cível 1004803-40.2021.8.26.0562; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2025; Data de Registro: 18/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/04/2025

Data de publicação:

18/04/2025

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. A autora, encarregada de limpeza, sofreu acidente de trabalho em 11/05/2006, resultando em fraturas nos 2° e 3° dedos do pé esquerdo. Requereu benefício acidentário, alegando comprometimento da capacidade laboral. O laudo médico-pericial afastou a existência de incapacidade laborativa, levando à

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. A autora, encarregada de limpeza, sofreu acidente de trabalho em 11/05/2006, resultando em fraturas nos 2° e 3° dedos do pé esquerdo. Requereu benefício acidentário, alegando comprometimento da capacidade laboral. O laudo médico-pericial afastou a existência de incapacidade laborativa, levando à improcedência do pedido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há necessidade de reabertura da instrução processual para complementação ou renovação da prova técnica que fundamentou a r. sentença de improcedência.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial, de forma embasada, concluiu que não há limitação de movimentos ou incapacidade para desenvolver a atividade laboral da autora.
4. A impugnação ao laudo não apresentou argumentos convincentes para invalidar as conclusões do perito judicial ou demandar novos esclarecimentos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Mero descontentamento com o resultado do laudo não implica na renovação da prova técnica, cabendo ao Juízo o indeferimento das diligências inúteis. 2. A ausência de incapacidade laborativa afasta o direito ao benefício acidentário. 3. O ressarcimento dos honorários periciais pelo Estado pode ser realizado nos próprios autos.
Legislação Citada:
Lei no 8.213/91, art. 129, parágrafo único.
CPC, arts. 95, 370 e 371.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2021.